Tribunal: TJMT
Processo: 1034312-73.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1034312-73.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, CANCELAMENTO DE VÔO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.175.943/0007-40 (APELANTE), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0006-03 (APELANTE), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO), A. R. S. D. S. - CPF: 085.223.121-09 (APELADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (APELADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0006-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO E AVARIA DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou solidariamente as empresas CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais à autora menor de idade, em razão do cancelamento de voo que implicou na perda de conexão internacional e avaria de bagagem no retorno.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se existe responsabilidade solidária da agência de viagens pelos danos causados ao consumidor em decorrência de cancelamento de voo e avarias em bagagem; (ii) se estão configurados os requisitos para indenização por danos morais; e (iii) se o valor fixado na sentença é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir:

3. As empresas recorrentes comercializaram pacote turístico integral, assumindo obrigação acessória de garantir a execução regular dos serviços contratados, não se limitando à mera intermediação de venda de passagens aéreas.

4. A responsabilidade solidária das agências de turismo pelos danos experimentados pelos consumidores encontra amparo nos artigos 14 e 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo inafastável sua legitimidade passiva.

5. O quantum indenizatório merece readequação diante da existência de outras duas ações judiciais propostas pelo irmão da autora e por sua genitora, com base nos mesmos fatos, nas quais houve condenação em valor inferior e acordo homologado judicialmente.

6. A redução do valor indenizatório para R$5.000,00 se impõe para evitar bis in idem e enriquecimento sem causa, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de garantir tratamento isonômico nas demandas conexas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório de R$15.000,00 para R$5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A agência de turismo que comercializa pacote turístico completo responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, nos termos dos arts. 14 e 25, §1º do CDC. 2. O valor da indenização por danos morais deve considerar a existência de demandas conexas propostas por familiares com base nos mesmos fatos, evitando-se o bis in idem e o enriquecimento sem causa."

RELATÓRIO

EXMO.
SR.

DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
e outro, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material (nº.1034312-73.2023.8.11.0041), ajuizada por
A.R.S.D.S
representada por RAIANE ROSSETTO STEFFEN, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de: a. Condenar as requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença; b. Condenar as requeridas, solidariamente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Ausência de vício na prestação de serviço - ausência de Responsabilidade da CVC inexistência do dever de indenizar – culpa exclusiva de terceiro – condutas praticadas tão somente pelas companhias aéreas [...]
”;

2)
“
[...]da inexistência de dano moral [...]”
;

3)
“
[...]da necessidade de redução do quantum arbitrado – princípio da eventualidade. [...]
”;

4)
“
[...]do prejuízo irreparável que eventual condenação em danos morais poderá trazer às empresas do setor de turismo. [...]
”e;.

5)“
[...]do valor dos honorários arbitrados sobre o valor da condenação – Art. 85, §8º do CPC”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida requerendo seja julgado totalmente improcedente o pedido formulado na inicial em relação a CVC, declarando a inexistência de qualquer responsabilidade da Recorrente quanto ao evento exposto pelos Recorridos, afastando assim, qualquer condenação. Em função do princípio da eventualidade, caso a sentença não for cassada, requer que seja fixada, a título de indenização por danos morais quantia compatível com as circunstâncias e provas apresentadas nos autos, observando-se os princípios da equidade e razoabilidade, devendo, por conseguinte, ser reduzido o quantum fixado na sentença vergastada.

Contrarrazões Recursais (ID. 263813774 - Pág. 1) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

O Exmo. Procurador de Justiça apresentou parecer no ID. 26567772, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A.R.S.D.S
representada por RAIANE ROSSETTO STEFFEN ingressaram com Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em face de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e outros
, alegando que adquiriram passagens aéreas com a requerida CVC Viagens para realizar uma viagem à Europa, com partida no dia 23/06/2023 em Cuiabá/MT às 7h40min com destino a Guarulhos/SP – Madri/Espanha. Contudo, ao chegar ao aeroporto, tomou conhecimento que o referido voo operado pela companhia aérea Azul Linhas Aéreas fora cancelado, sendo realocada em outro voo que só chegou à Guarulhos/SP às 20h20min, perdendo também seu voo internacional com destino à Madri, na Espanha, reagendado somente para o dia seguinte, 24/06/2023.

Alega, ainda, que, teve sua bagagem danificada, tendo encontrado sua mala avariada ao retirá-la da esteira no Aeroporto de Madri – Espanha, no momento da conexão de volta com destino à São Paulo/SP e depois Cuiabá/MT.

Por tais razões, ingressou com a presente demanda, pleiteando o ressarcimento dos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Regularmente citada, as requeridas apresentaram contestação, que foi devidamente impugnada.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença ora recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA pelo evento danoso, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo.

A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA sustenta a inexistência de responsabilidade, sob alegação de que não possui ingerência sobre a execução dos voos. Contudo, a tese recursal não prospera.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, as Apelantes comercializaram pacote turístico, conforme contrato acostado no id. 263812765 e seguintes, assumindo obrigação acessória de garantir a execução regular dos serviços contratados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a empresa operadora de turismo responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que a responsabilidade primária recaia sobre a companhia aérea.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA (INDENIZATÓRIA) - PACOTE TURÍSTICO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ASSISTÊNCIA/SEGURO VIAGEM) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TURISMO (AGÊNCIA DE VIAGEM) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGÊNCIA DE VIAGEM. 1. O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Na hipótese em tela, verificada a improcedência do pedido em relação a uma das rés, com atribuição, no particular, de ônus sucumbencial ao autor, inarredável o seu interesse em recorrer, a fim de se reconhecer a responsabilidade solidária da agência de viagens. 2. Não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão cinge-se a revalorar juridicamente as situações fáticas, nos moldes em que delineados pelas instâncias ordinárias (sentença e acórdão).
3. "Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote." ( REsp nº 888751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011)
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1300701 RJ 2012/0005925-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014)

Ainda, sobre o tema:

PACOTE DE TURISMO - A companhia aérea, a operadora de turismo e a agência de viagem respondem objetiva e solidariamente por todos os serviços ofertados em pacotes de turismo disponibilizados pela segunda e comercializados pela terceira, inclusive o do transporte aéreo internacional
( CDC
,
arts
. 7º, § único, 14, 20 e 34), sendo certo que tal disposição não contraria as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal. RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço de transporte aéreo internacional integrante do pacote de turismo, consistentes em alteração de horário e cancelamento de voo, que acarretaram perda de um dia de viagem e perda de parte do pacote de turismo contratado, sem que lhes fossem prestada nenhuma assistência material pelas partes rés, transportadora área e operadora de turismo, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação das partes rés, solidariamente, na obrigação de indenizar as partes autoras pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MATERIAL - Gasto das partes autoras com nova pesquisa de PCR-Covid, alimentação, transporte e hospedagem, decorrentes do adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço de transporte aéreo internacional integrante do pacote de turismo, adquirido pelas partes autoras, consistentes em alteração de horário e cancelamento de voo, sem que lhes fossem prestada nenhuma assistência material pelas partes rés, transportadora área e operadora de turismo, constituem dano material indenizável, por implicarem diminuição do patrimônio das partes autoras em razão do ato ilícito – Reforma, em parte, da r. sentença para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, da quantia de R$2.718,00, com incidência de correção monetária a partir da data do desembolso. DANO MORAL - O adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço de transporte aéreo internacional integrante do pacote de turismo, adquirido pelas partes autoras, consistentes em alteração de horário e cancelamento de voo, que acarretaram perda de um dia de viagem e perda de parte do pacote de turismo contratado, sem que lhes fossem prestada nenhuma assistência material pelas partes rés, transportadora área e operadora de turismo, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe as partes consumidoras a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Reforma, em parte, da r. sentença, para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$11.296,00 para cada parte autora, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1112410-09.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 01/02/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2024)

Restando, pois, demonstrado o defeito na prestação do serviço e a existência de nexo causal entre a conduta das recorridas e o dano experimentado pelo autor, impõe-se a manutenção da responsabilidade solidária das apelantes.

O dano moral, na espécie, decorre da situação vivenciada pelo consumidor, que suportou cancelamento do voo inicial com perda da conexão internacional, causando um atraso excessivo para o embarque e chegada ao destino com atraso de mais de 12h do previamente contratado, sem assistência adequada, experimentando desgaste emocional, desconforto e transtornos.

No que tange ao valor fixado pelo juízo a quo, verifica-se que a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando excessiva nem irrisória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
TRANSPORTE AÉREO – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM
– ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MULTA - DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.

3- Admissível a fixação da multa, para a hipótese de eventual descumprimento do preceito ou da determinação judicial. Assim, destinando-se a multa a forçar a parte, indiretamente, a cumprir a obrigação imposta é de boa cautela a sua manutenção, inclusive no patamar estabelecido pelo juízo de origem. Caso em que as requeridas descumpriram a determinação judicial, devendo arcar com integralidade da multa fixada.

4- Conforme o enunciado da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". Sucumbência recíproca afastada.

(N.U 1040624-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V

O

T

O

EXMO.
SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2
º
VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
08 DE JULHO
DE 2025:

JULGAMENTO ADIADO
EM
RAZÃO
DO
PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL,
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
.
O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por
A.R.S.S.
, representada por sua genitora
Raiane Rossetto Steffen
, em face de
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. E Outras
, sob a alegação de que adquiriu pacote turístico com as Requeridas e, ao chegar ao aeroporto, deparou-se com o cancelamento do voo que a levaria de Cuiabá a Guarulhos, fato que implicou a perda do voo de conexão para Madrid, reacomodado apenas no dia seguinte.

Alega, ainda, que, no retorno da viagem, sua bagagem chegou avariada, fato que lhe causou transtornos e prejuízos, ensejando o ajuizamento desta demanda.

Ao sentenciar o feito, a Juíza
a quo
acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial e condenou as empresas Requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à Autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da sentença.

Quanto aos encargos sucumbenciais, condenou as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, as agências de viagem
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda.
interpuseram este Recurso de Apelação, no qual sustentam, em síntese, que não possuem responsabilidade pelos danos narrados, pois apenas intermediaram a venda das passagens aéreas, sendo os eventos lesivos decorrentes exclusivamente de conduta das companhias aéreas, o que configuraria culpa de terceiro e afastaria a responsabilidade solidária; argumentam, ainda, que não houve falha na prestação dos serviços pela CVC, inexistindo ato ilícito, nexo causal ou dano que justifique a indenização, e, subsidiariamente, requerem a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na sessão passada, o eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias
negou provimento ao Recurso
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Pedi vista para melhor análise dos autos e, com o devido respeito ao voto do ilustre Relator,
divirjo em parte
, exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Comungo da fundamentação de que as Recorrentes devem responder solidariamente pelos danos experimentados pela consumidora, nos termos dos arts. 14 e 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor, visto que não se limitaram a intermediar a venda de passagens aéreas.

Conforme consta do contrato colacionado nos autos (Id. 263812765 e seguintes), as Apelantes comercializaram pacote turístico, assumindo obrigação acessória de garantir a execução regular dos serviços contratados, sendo, portanto, inafastável a sua legitimidade passiva e a responsabilidade solidária pelos eventos narrados.

Entretanto, no tocante à quantificação do dano moral, verifico a necessidade de adequação diante de elementos objetivos que surgiram nos autos.

Consta que os mesmos fatos narrados nesta demanda deram origem a outras duas ações judiciais, promovidas:

pelo irmão da Apelante, também menor, representado pela genitora (autos n. 1034205-29.2023.8.11.0041);

pela própria genitora, em nome próprio, representada pelo mesmo advogado (autos n. 1046065-50.2023.8.11.0001).

Em ambas as ações, foram deduzidas as mesmas alegações e fundamentos, conforme documentos acostados ao processo.

No primeiro caso, a sentença de mérito condenou as Rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais, além de honorários advocatícios de 10%, sendo que, no cumprimento de sentença, os Exequentes buscam receber R$ 7.488,50 (sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

No segundo processo, promovido pela genitora, as partes celebraram acordo, pelo qual a companhia aérea comprometeu-se a disponibilizar quatro vouchers, correspondentes a passagens aéreas de ida e volta. O acordo foi homologado judicialmente e a sentença transitou em julgado.

Essas circunstâncias indicam que os prejuízos morais já foram, ao menos em parte, compensados em outras demandas promovidas com base nos mesmos fatos, o que impõe redimensionamento do
quantum
indenizatório nesta ação, a fim de se evitar
bis in idem
e respeitar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o arbitramento da indenização por danos morais deve levar em conta o contexto fático concreto, evitando-se duplicidade ou majoração injustificada em virtude de ações múltiplas fundadas em idêntica base fática.

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
dou parcial provimento ao Recurso
e reduzo o valor fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que, na hipótese, se mostra mais condizente com a extensão do dano efetivamente demonstrado nos autos e com o tratamento isonômico dado nas demais ações conexas.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à solidariedade entre as Requeridas e à condenação ao pagamento das custas e honorários, respeitado o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da nova condenação.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Retifico meu voto no mesmo sentido da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2º VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025